Tribunal: STF
Processo: Rcl 58915
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental.



    1. Não subsiste o agravo regimental quando não há ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, do RISTF.



    2. Agravo regimental do qual não se conhece, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).